Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DATA DO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

I – O Banco-executado não demonstrou a impugnação à data do pagamento da tarifa de registro de contrato, na fase de conhecimento, por isso a quitação ocorreu na data da assinatura do contrato, a qual deve ser adotada como termo inicial de incidência da correção monetária.

II – Agravo de instrumento desprovido.